Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024365-26.2020
AGRAVANTE: LEDA FATIMA FRIZON.
AGRAVADO: MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA.
Vistos etc.
Intime-se a recorrente, para que aponte nos autos, onde se encontram as razões recursais.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator